Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705154-35.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILSON BARBOSA DE MORAES RECORRIDO: FABIO SANTOS DE SOUZA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO Em virtude da diligência empreendida pelo recorrente ter restado infrutífera, conforme informado em sua petição de Id. 37808029, INTIME-SE o credor fiduciário do veículo – BANCO BRADESCO S/A – para, na condição de PARTE INTERESSADA, dizer qual a atual situação financeira do veículo objeto dos autos e, assim, manifestar oposição ou não à transferência do bem para o nome do recorrente. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora